Tribunal: TJMT
Processo: 1006094-95.2024.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006094-95.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsa identidade, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BENNER JUNIOR GALDINO ANDRADE - CPF: 022.174.911-05 (APELADO), ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO - CPF: 132.867.062-72 (ADVOGADO), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA HENRIQUE ROCHA - CPF: 453.532.551-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM PLACA ADULTERADA. CONDENAÇÃO. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. PROVAS SUFICIENTES. CONCURSO MATERIAL. READEQUAÇÃO DAS PENAS. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o recorrido da imputação do crime previsto no art. 311, § 2.º, III, do Código Penal, sob o fundamento de ausência de provas quanto ao dolo na condução de veículo com sinal identificador adulterado.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em determinar: (i) se há provas suficientes da materialidade, autoria e do elemento subjetivo para a condenação por condução de veículo com sinal adulterado; (ii) se o dolo, ainda que eventual, pode ser inferido das circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e a autoria do delito previsto no art. 311, § 2.º, III, do Código Penal restaram demonstradas por meio dos documentos e depoimentos constantes nos autos, que atestam a condução de veículo com placa adulterada.

4.

O dolo eventual restou caracterizado a partir das circunstâncias fáticas, incluindo resistência à abordagem, destruição do celular e uso de identidade falsa, ciência sobre a origem do bem e ausência de individualização mínima de contratante e destinatário do automóvel.

5.

Comprovada a reincidência e os maus antecedentes, e ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena foi redimensionada para 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, além de 8 meses de detenção, fixado o regime inicial fechado, com base no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A conduta de conduzir veículo com sinais identificadores adulterados está tipificada no art. 311, § 2.º, inciso III, do Código Penal, desde a entrada em vigor da Lei n.º 14.562/2023.
2. O dolo eventual pode ser inferido das circunstâncias fáticas do caso, especialmente quando presentes sinais externos de ilicitude e comportamentos que demonstram ciência ou aceitação do risco da origem ilícita do bem.
3. É dispensável a prova pericial quando a adulteração dos sinais identificadores é comprovada por outros meios legalmente admitidos.
4. O regime inicial fechado é cabível nos casos de reincidência e maus antecedentes, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV e LXII; CP, arts. 180, 307, 311, §2.º, III, e 330; CPP, arts. 155, 156, 386, 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 496.325/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/8/2019; TJMT, Ap. Crim. 1008895-33.2023.8.11.0037, Rel. Des. Helio Nishiyama, DJE 14/2/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

BENNER JUNIOR GALDINO ANDRADE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1006094-95.2024.8.11.0042, na qual
Benner Junior Galdino Andrade
foi
condenado
às penas de
2 (dois) anos de reclusão
e
08 (oito) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, além de 10 (dez) dias-multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no
art. 180,
caput

(receptação)
c/c
art. 307
(falsa identidade)
c/c
art. 330

(desobediência),

todos do Código Penal
; restando, noutro viés,
absolvido
da imputação de suposto cometimento do delito disposto no art. 311, §2.º, inciso III, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor, na forma equiparada), por insuficiência de provas.

Nas razões recursais encartadas no ID 231450696, o
Parquet
requer a
condenação
do recorrido nas sanções previstas no art. 311, §2.º, inciso III, do Código Penal, ao argumento de que o acervo probatório demonstrou que
Benner Junior
conduzia veículo automotor com sinais identificadores adulterados e que tinha prévio conhecimento dessa circunstância, sendo o dolo evidenciado por sua resistência à ordem legal de parada, bem como pela destruição do aparelho celular no momento da abordagem e pela apresentação de identidade falsa.

Em contrarrazões vistas no ID 231450701, o apelado refuta os argumentos apresentados e requer seja negado provimento ao apelo ministerial.

A d, Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se no parecer de ID 282028350, no qual opina pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Noutro viés, a despeito de a defesa ter se valido da conversão do julgamento em diligência para apresentar
razões recursais em detrimento de contrarrazões
, conforme determinado no despacho ID 233486694,
NÃO

CONHEÇO
do apelo visto no ID 276284392, por ser
intempestivo
, uma vez que a sentença foi publicada na data de 15/05/2024, ainda em audiência, inexistindo, àquele tempo, manifestação de interesse recursal, quer da defesa técnica, quer do acusado (ID 231450687 - Pág. 8), não sendo demais rememorar, outrossim, que o Código de Processo Penal não prevê o instituto do recurso adesivo, não cabendo, ao intérprete, ampliar as modalidades recursais além daquelas previstas em lei, em respeito ao princípio da taxatividade.

Feitas tais ponderações, consta dos autos que o recorrido
BENNER JUNIOR GALDINO ANDRADE
foi
denunciado
pela suposta prática dos crimes de
receptação
,
desobediência
,
falsa identidade

e
ad
ulteração de sinal identificador de veículo automotor
, descrito na exordial acusatória nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) No dia
28 de março de 2024
, por volta das 16h00min, o denunciado
BENNER JÚNIOR GALDINO ANDRADE
conduzia o veículo
Toyota, Modelo Yaris HA XS15, 2022/2023, branco, Renavam 1291442399, chassi 9BRCCAA30P8173010, que
estava com a placa adulterada
, visto que a placa original era RAU-6E02 e a placa que estava fixada no veículo era RRL-9I15,
veículo este que o denunciado também sabia que era produto de crime (roubo/furto).

Na data e horário retromencionados, o denunciado trafegava com o veículo supracitado nesta urbe e comarca, quando foi abordado na Rua Professor Ranulfo Paes de Barros nº 504, Bairro Cidade Alta, em Cuiabá/MT, por uma Guarnição da Polícia Militar que havia recebido a informação de que o veículo era produto de furto ou roubo.

Os policiais militares
ordenaram por diversas vezes que BENNER JÚNIOR GALDINO ANDRADE saísse do veículo, o que não foi obedecido por ele
por saber da origem ilícita do automóvel, tendo, ainda, quebrado seu telefone celular, oportunidade em que foi retirado do veículo pela Guarnição.

Ao checarem os sinais do veículo automotor
os policiais constataram a adulteração da placa do automóvel, bem como que constava no sistema da Polícia Militar que o veículo era produto de roubo/furto
ocorrido em 06/03/2024 (Boletim de Ocorrência do Roubo do automóvel Id. 151665467).

Insta salientar que o denunciado
BENNER JÚNIOR GALDINO ANDRADE
é reincidente (processo de execução penal em anexo).

O denunciado
informou, ainda, aos policiais militares que se chamava Tiago Gomes, para obter vantagem, em proveito próprio, consistente em esconder seus antecedentes criminais
, principalmente o fato de ser reincidente, e em se esquivar da aplicação da lei penal, sendo, entretanto, sua identidade descoberta pela Polícia Civil quando foi entregue na Central de Flagrantes de Cuiabá/MT para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito”
(
sic –
Denúncia, ID

231450659) – Destaquei.

Após regular instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal,
condenando
o recorrido
BENNER JUNIOR GALDINO ANDRADE
pela prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
(receptação), c/c o art. 307 (falsa identidade) e o art. 330 (desobediência), todos do Código Penal. Por outro lado,
absolveu-o
da imputação relativa ao delito previsto no art. 311, §2.º, inciso III, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor, na forma equiparada), por insuficiência de provas.

À guisa de contextualização, transcrevo breve excerto da sentença impugnada,
in verbis
:

“(...) Quanto à acusação de adulteração de sinal identificador de veículo, apesar da placa do veículo estar alterada,
não há provas robustas nos autos que atestem que o réu tenha realizado ou encomendado tal adulteração, não sendo suficiente para sustentar uma condenação sob esse fundamento
(...)”
(
sic
– Sentença, ID 231450687 - Pág. 4).

Contextualizados os fatos, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Do pedido de condenação nas sanções do art. 311, §2.º, inciso III, do Código Penal:

O Ministério Público requer a condenação do apelado, ao argumento de que a denúncia lhe imputou a prática do delito previsto no art. 311, § 2.º, inciso III, do Código Penal, o qual se caracteriza pela condução de veículo automotor com sinal identificador adulterado, acrescentando que tal condição que restou satisfatoriamente comprovada nos autos e, além do mais, há elementos suficientes para demonstrar a atuação dolosa.

A pretensão
merece
prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que, antes da alteração promovida pela Lei n.º 14.562/2023, o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor restringia-se exclusivamente à conduta prevista no
caput
do art. 311 do Código Penal, cuja redação não incluía a condução do veículo automotor como verbo integrante do núcleo do tipo penal, diversamente do atual contexto normativo.

Contudo, com as modificações introduzidas pelo referido diploma legal, o tipo penal passou a abranger outras condutas, inclusive aquela prevista no § 2.º. Por oportuno, colaciona-se o teor atualizado do dispositivo,
in verbis
:

“(...) Art. 311.
Adulterar
ou
remarcar
número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento: (...)

§ 2º
Incorrem nas mesmas penas do caput deste artigo
: (...)

III – aquele que adquire, recebe,
transporta, conduz
, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio,
veículo automotor,
elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco,
placa de identificação
ou qualquer sinal identificador veicular que
devesse saber estar adulterado ou remarcado
. (Incluído pela Lei nº 14.562, de 2023)” –
Destaquei.

Sendo assim, diferente do sustentado na sentença, verifica-se que, no caso em análise, o apelado
não foi acusado de adulterar diretamente o sinal identificador do veículo automotor
, mas sim de
conduzir veículo com placas adulteradas
— conduta que, após a inclusão promovida pela Lei n.º 14.562/2023, encontra-se
expressamente tipificada no art. 311, § 2.º, inciso III, do Código Penal
.

Partindo desse pressuposto, constata-se que, no caso concreto, a

materialidade delitiva

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 231449809 – pág. 1), do boletim de ocorrência (ID 231449811 – págs. 1/3; ID 231449832), do termo de exibição e apreensão (ID 231449813), do relatório policial (ID 231449848), bem como pelos depoimentos do policial militar
Marcelo Belarmino Ferreira
, os quais atestam que o veículo conduzido pelo recorrido ostentava placa de identificação diversa da original.

A despeito de se tratar de crime não transeunte, ou seja, que deixa vestígios, no presente caso, é
prescindível a realização de perícia técnica
, haja vista a existência de elementos documentais suficientes para comprovar a adulteração, conforme já destacado anteriormente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
O tipo constante do art. 311 do Código Penal
visa resguardar a autenticidade dos sinais identificadores de veículos automotores, tutelando a fé pública e o poder de polícia do Estado, não exigindo que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica,
tornando, também, desnecessária a produção de prova pericial, se no processo ficar clara a adulteração, o que ocorreu
”
(AgRg no HC n. 496.325/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/8/2019) - Destaquei.

Não destoa o entendimento firmado neste eg. Sodalício, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

“(...)
4. A materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor não exige, necessariamente, a produção de prova pericial, especialmente quando a adulteração (como retirada de placas e raspagem do chassi) é constatada por meio de outras provas legalmente admitidas, como os depoimentos testemunhais e documentos anexados aos autos
.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de vestígios materiais pode ser suprida por depoimentos e outras provas idôneas, dispensando o laudo pericial em situações como a dos autos”.
(
TJMT
- N.U 0001544-55.2018.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) – Destaquei.

“(...)
O tipo constante do art. 311 do Código Penal visa resguardar a autenticidade dos sinais identificadores de veículos automotores, tutelando a fé pública e o poder de polícia do Estado
, não exigindo que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica,
tornando, também, desnecessária a produção de prova pericial, se no processo ficar clara a adulteração, o que ocorreu. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 496.325/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/8/2019)”
(
TJMT
- APELAÇÃO CRIMINAL: 10011432520238110032, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 06/08/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/08/2024) - Destaquei.

No tocante à
autoria delitiva
, o recorrido
BENNER JUNIOR GALDINO ANDRADE
confirmou,
em juízo
, que estava na condução do veículo da marca Toyota, modelo
Yaris
, o qual portava placas de identificação falsas, circunstância também relatada,
em juízo
, pelo policial
Marcelo Belarmino Ferreira
(Relatório de Mídias de ID 231450683).

O cerne da controvérsia reside em aferir se o apelado tinha ou deveria ter conhecimento prévio da adulteração existente no veículo que conduzia à época de sua prisão, ou seja,
se há comprovação do dolo
, seja na modalidade direta ou eventual.

No que se refere à caracterização do
elemento subjetivo do tipo

penal
, não se ignora se tratar de tarefa árdua, porquanto relacionado com
aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor
, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e dos comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do fato.

A respeito do tema, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório
,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo dos motivos ensejadores da atuação policial e da postura do réu após a sua prisão em flagrante.

Com o fito de ilustrar o pensamento, colaciona-se breve excerto das lições do mencionado autor:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude),
é preciso uma boa dose de cautela
. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso
a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)

– Destaquei.

No caso concreto, as circunstâncias fáticas extraídas do acervo probatório levam à conclusão de que o recorrido
deveria saber
da origem ilícita do veículo que conduzia.

Sob o crivo do contraditório
, o recorrido
BENNER JUNIOR
afirmou, em linhas gerais, que um amigo de infância o contatou, solicitando que buscasse um veículo na região do CPA e o conduzisse até uma oficina mecânica situada nas proximidades da Arena Pantanal, informando que o automóvel seria entregue por uma mulher, esposa de um amigo, que trabalhava na
“região da pedra”
. Declarou que aceitou a proposta por estar necessitando de dinheiro e se dirigiu ao local combinado, onde recebeu o veículo e o conduziu até o ponto de entrega, momento em que foi abruptamente abordado pela polícia. Acrescentou, ainda, que não resistiu à atuação policial, não danificou o aparelhou celular e tampouco se apresentou com nome falso (Relatório de Mídias de ID 231450683).

No cenário delimitado,
constata-se que o recorrido tinha ciência de que o veículo era proveniente da denominada “região da pedra”
, local em que, comumente, são comercializados produtos espúrios e adulterados — particularidade suficiente para que redobrasse os cuidados e realizasse ampla verificação dos sinais identificadores, sobretudo por
já possuir condenações anteriores pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
e, nesse contexto, demonstrar familiaridade com os meandros da criminalidade.

Ademais, a narrativa apresentada pelo recorrido acerca da obtenção do bem revelou-se excessivamente genérica, uma vez que
não mencionou o nome do suposto contratante, tampouco o do destinatário do veículo
— conduta que, certamente, seria adotada caso, de fato, desconhecesse a adulteração dos sinais identificadores do automóvel e fosse inocente. Mais que isso,
era de se esperar que se empenhasse em arrolar tais indivíduos como testemunhas
, com o intuito de produzir provas mínimas aptas a desconstituir a versão acusatória, bem como comprovar o alegado, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal.

Somado a isso, o policial militar
Marcelo Belarmino Ferreira
declarou,
em juízo
, que a corporação
recebeu informações de que um veículo produto de roubo e clonado seria entregue naquela região
, razão pela qual uma equipe permaneceu em diligência. Ressaltou que, ao localizar o automóvel suspeito, procedeu-se à abordagem, ocasião em que o recorrido
resistiu às ordens legais
,
destruiu seu aparelho celular
e
apresentou identidade falsa à guarnição
, justificando, posteriormente, que entregaria o bem em uma oficina
(Relatório de Mídias de ID 231450683).

Nesse ponto, é bom rememorar que as declarações dos agentes de segurança pública sobre seus atos de ofício, realizados durante suas atribuições funcionais, gozam de
presunção de veracidade
, em razão da função pública que exercem e, justamente por isto,
são tomadas como críveis
, desde que não haja prova suficiente para infirmá-las ou evidências de impedimento ou suspeição para deporem.

Assim, como nada nos autos indica que o testemunho do policial militar seja infidedigno ou que tenha havido qualquer intenção espúria de incriminar falsamente o apelado, tal depoimento constitui elemento de prova apto a lastrear a condenação do réu, por decorrer de experiências efetivamente vivenciadas pelo agente no exercício de seu
munus
público, sendo-lhe permitido, portanto, relatar de forma direta o que foi apurado durante as investigações e expor, de maneira concatenada, todos os elementos a que teve acesso no curso das diligências legais de que estava encarregado.

Sobre o tema, colaciono o judicioso paradigma do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Seguindo a mesma linha intelectiva, é o
Enunciado Orientativo n.º 08
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmeras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com efeito, as peculiaridades que envolveram a conduta do apelado — notadamente o conhecimento acerca da origem do bem, a ausência de identificação dos envolvidos na entrega do veículo, o envolvimento com a criminalidade, a sua resistência à abordagem policial, a destruição do aparelho celular e o uso de identidade falsa — indicam, no mínimo, a atuação com dolo eventual.

A propósito, este eg. Sodalício já decidiu que “
A condenação pelo art. 311, § 2º, III, do Código Penal não exige que o agente tenha ciência inequívoca da adulteração, sendo suficiente que ele "devesse saber".
O dolo do apelante restou comprovado pelo contexto fático, ausência de comprovação de boa-fé na aquisição e impossibilidade de desconhecimento de adulteração, vez que a própria placa estava alterada.
” (N.U 1008895-33.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025). Destaquei.

Semelhantes são os precedentes de outros tribunais pátrios:

“Apelação Criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311, § 2º, III do Código Penal). Sentença condenatória. Insurgência da defesa. Pretende-se a absolvição. Não acolhimento. (...)
Figura delituosa equiparada que pune expressamente o dolo eventual, bastando que o agente "devesse saber" da adulteração perpetrada. Precedentes
. Condenação mantida. Dosimetria sem reparos. Recurso não provido”.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15132356720238260320 Limeira, Relator.: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 19/07/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/07/2024) – Destaquei.

“
Apelação criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo. artigo 311, § 2º, inciso III (fato 2) do Código Penal. (...)
1. Tendo sido o agente flagrado na posse de veículo com sinal identificador adulterado, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu apresentar uma defesa minimamente plausível, a fim de demonstrar o seu desconhecimento acerca do fato, o que não ocorreu na situação em exame
. 2. Muito embora a Defesa sustente que não haveria provas de que o réu teria adulterado o veículo com ele apreendido ou de que tivesse ciência de tal situação,
não se está dizendo, na situação concreta, que o acusado foi o responsável pela adulteração da placa, mas sim que ‘conduziu’ o veículo com a placa adulterada, ciente de tal condição, razão pela revela-se escorreita a sua condenação por infração ao inciso III do § 2º do artigo 311 do Código Penal
. (....)
” (
TJ-PR
00015628020248160196 Curitiba, Relator.: jose americo penteado de carvalho, Data de Julgamento: 01/12/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2024). Destaquei.

Diante do exposto, restando comprovadas a materialidade delitiva, a autoria e o elemento subjetivo do tipo penal, impõe-se a
CONDENAÇÃO

do recorrido às sanções previstas no
art. 311, §2.º, inciso II, do Código Penal.

Procedendo à dosimetria da pena, na
primeira fase
, impõe-se valoração negativa apenas quanto aos
antecedentes criminais
, em razão da condenação proferida nos autos da ação penal n. 0005482-19.2020.8.11.0042, cujo trânsito em julgado ocorreu em 24/10/2022 (ID 231450660 – Pág. 2).

Dessa forma, adotando-se a fração de 1/8, aplicada sobre o intervalo da pena abstratamente cominada ao tipo penal, fixo a pena-base em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes, mas incide
a agravante da reincidência
, oriunda da condenação nos autos da ação penal n. 0023655-33.2016.8.11.0042, cujo trânsito em julgado ocorreu em 03/04/2019 (ID 231450660 – Pág. 3).

Assim, aplica-se o aumento de 1/6 (um sexto), resultando na pena de
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão
e 12 (doze) dias-multa, a qual se torna definitiva diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição.

Mantém-se o
concurso material
entre os crimes de
receptação
(pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa),
desobediência
(pena de 02 meses de detenção), falsa identidade (pena de 6 meses de detenção) e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(pena de 3 anos, 11 meses e 07 dias de reclusão e 12 dias-multa), razão pela qual as penas devem ser somadas, resultando em
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de
reclusão
e 08 (oito) meses de
detenção
, além de
22 (vinte e dois) dias-multa
, fixados no valor mínimo legal.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento da pena
, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência, fixo o
regime fechado
, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
, para
condenar
o apelado
BENNER JUNIOR GALDINO ANDRADE

pela prática do crime previsto no
art. 311, §2.º, inciso III, do Código Penal
, à pena de
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa; de modo que, em razão do
concurso material entre as infrações penais, sua pena final e definitiva é reajustada para
5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão
,
8 (oito) meses de detenção
, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, fixados, unitariamente, no valor mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025